Tribunal: TJMT
Processo: 1008573-50.2021.8.11.0015
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008573-50.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (RECORRENTE), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), DARIO PEREIRA DOMINGOS - CPF: 776.736.031-87 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO), MAISA AUGUSTA VALENTE - CPF: 064.741.721-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. FORÇA EXECUTÓRIA. EQUIPARAÇÃO A DOCUMENTO PÚBLICO. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. INSURREIÇÃO QUE SE RESTRINGE À EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. O cerne do presente recurso cinge-se na exigibilidade do título juntado pela parte exequente em ação de execução de título judicial, embasada na emissão de uma ART Anotação de Responsabilidade Técnica, que dá conta da realização dos serviços de engenharia
civi
l.

2. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
Alegação de cerceamento de defesa afastada. Indeferimento da produção de prova testemunhal e depoimento pessoal da parte exequente pelo juízo, de forma fundamentada, com base na suficiência do conjunto probatório. Aplicação do art. 370 do CPC. Ausência de prejuízo. Princípios do contraditório e da ampla defesa preservados.

3. O inciso II, do art. 784 do Código de Processo Civil, aduz que é considerado título executivo extrajudicial a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor
.

4. Por sua vez, o art. 1º da Lei nº 6.496/1977, estabelece que o contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade Técnica" (ART).

5. Quanto à ART, vale dizer que esta contém a exposição de dados essenciais referentes à obrigação firmada entre as partes, constando o valor da obra e contrato, honorários, datas de início e conclusão da obra, dados do contratante, como endereço, telefone, tipo de contrato, local da obra e as respectivas assinaturas firmando a existência da obrigação.

6. Desse modo, a ART que se executa, além de conter uma obrigação certa, líquida e exigível, foi gerada no sistema do CREA, ente criado por lei com personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira (autarquia).

7. Superado tal ponto, vê-se claramente exigível o título, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9. Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

10. Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

11. Recurso conhecido e
desprovido
.

É
como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025